Tribunal: TJPA
Processo: 0801494-37.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801494-37.2021.8.14.0074

APELANTE: ANTONIO CLEMILDO DA SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE.
EXASPERAÇÃO DA PENA. MODIFICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA.

1. Inviável o reconhecimento de crime de menor importância, uma vez que o apelante, juntamente com seu companheiro de crime não identificado, participou ativamente do crime de roubo pelo qual fora condenado, haja vista que este foi peça determinante para a concretização do assalto vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e seu comparsa, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível;

2. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação do vetor circunstâncias do crime, do art. 59 do Código Penal, nenhuma circunstância judicial fora valorada negativamente ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para seu patamar mínimo, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão;

3. Tendo a pena-base reduzida ao mínimo legal, inviável, agora, a aplicação da atenuante da confissão, tendo em vista o posicionamento do enunciado da Súmula 231, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ;

4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
corda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE EM FACE DO RECORRENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês __________ de 2023.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0801494-37.2021.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

APELANTE: ANTONIO CLEMILDO DA SILVA GOMES
(Júlia Gracielle Rezende de Sousa, Defensor Público)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo réu
ANTONIO CLEMILDO DA SILVA GOMES
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia, pela prática delitiva prevista no art. art. 157, § 2º, inciso I c/c § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, o qual fora sentenciado a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Consta da exordial acusatória que no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 14h14min, na cidade de Tailândia, o apelante, juntamente com um companheiro de crime, conhecido como “Neguinho”, não identificado, usando uma motocicleta marca HONDA/CG 160FAN, PLACA QEV 2430, cor preta, e de posse de uma arma de fogo, tomaram de assalto o posto de gasolina de nome fantasia “Trevo”, localizado na rua Irituia, bairro Aeroporto, de onde roubaram uma certa quantia.

Segundo a vítima Gabriel de Souza Araújo, enquanto estava trabalhando como frentista do posto, chegaram o apelante e seu companheiro e pararam na frente do posto se passando por clientes. Quando se aproximou, o que estava na garupa da motocicleta sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo, subtraindo em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Segundo relatado pela polícia militar, os policiais seguiram em incursões na tentativa de localizar os autores do assalto e pela placa da motocicleta identificada através da câmera de segurança, encontraram o endereço do proprietário do veículo, na avenida Acapu, n.º 204, bairro Bela Vista, a qual informou que seu filho menor J.T.J.A. havia emprestado a motocicleta para o apelante e seu companheiro.

As buscas prosseguiram e localizaram o apelado, que confessou a autoria do delito.

Na delegacia de polícia o recorrente confessou a prática do crime e relatou que ele e terceiro, conhecido como “Neguinho”, roubaram aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos) reais do frentista do posto de gasolina e que, após a divisão do dinheiro, ficou somente com R$ 100,00 (cem) reais, e que após seu companheiro foi embora levando a arma de fogo e o restante do dinheiro. Afirmou, ainda, ter pegado a motocicleta emprestada de sua cunhada, que, naquele momento estava em companhia de seu filho Tayson.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o recorrente
Antônio Clemildo da Silva Gomes
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o feito foi julgado procedente para condenar o acusado
Antônio Clemildo da Silva Gomes
pelo delito de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo (ID 12839824 – Págs, 195-204).

A defesa do recorrente inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, I, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões:

(i)

Em suas razões, pleiteia pela aplicação do art. 29, § 1º, do Código Penal, tendo em vista que o recorrente não sabia que seu comparsa tinha intenção de realizar o assalto, tampouco queria fazer parte de qualquer ato ilícito;

(ii)

O decote da causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo;

(iii)

Alternativamente, requer a reforma da pena-base, para que esta fique em seu patamar mínimo legal;

(iv)

Da revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões (ID 12839844 – Págs. 237-266), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo parcial provimento do recurso interposto, no sentido de fixar a pena-base no mínimo legal, sendo mantido os demais termos da sentença.

Decisão interlocutória do juiz primevo indeferindo o pedido da prisão preventiva para concessão da liberdade provisória ao apelado (ID 12839846 – Pág. 246-249).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Antônio Clemildo da Silva Gomes se manifestou pelo parcial provimento do apelo interposto para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, com a consequente redução ao mínimo legal (ID 13174489 – Págs. 261-266).

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA, _____ de __________

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente requer seja reconhecida participação de menor importância no crime de roubo qualificado.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete.

Contudo, não raro os delitos são praticados com pluralidade de agentes, como foi o caso do crime de roubo qualificado em face da vítima, frentista do posto de gasolina de nome fantasia “Trevo”.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Definem-no Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212:
“como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal”.
Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo.
In verbis
, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seu companheiro, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo a um posto de gasolina, onde subtraíram a quantia de R$ 800,00 (oitocentos) reais.

Segundo constatado na instrução, o apelante era o condutor da moto.

Ambos tiveram sua participação na prática do fato, agindo em conjunto de desígnios. Trata-se verdadeiramente de coautoria, onde cada um teve um papel delimitado.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280 ensina
“(...) Prevaleceu a teoria objetiva, vale dizer, o conceito restrito de autor; para tanto, autor quem realiza a figura típica e partícipe é aquele que comete ações fora do tipo, ficando praticamente impune, não fosse a regra de extensão que os torna responsáveis. Atualmente é a concepção majoritariamente adotada (ANÍBAL BRUNO, SALGADO MARTINS, FREDERICO MARQUES, MIRABETE, RENÉ ARIEL DOTTI, BEATRIZ VARGAS RAMOS, FRAGOSO, apud NILO BATISTA, Concurso de agentes, p. 61). Exemplo: aquele que aponta o revólver exercendo a grave ameaça, e o outro que subtrai os bens da vítima são coautores do roubo, enquanto o motorista do carro que aguarda para dar fuga aos agentes é o partícipe (os dois primeiros praticaram o tipo do art. 157: exercer grave ameaça e subtrair coisa alheia; o último apenas auxiliou). Em nossa visão, a teoria objetiva é mais harmônica ao disposto no art. 29 do Código Penal, além de ser eficiente quanto ao seu uso nos casos concretos. Desse modo, o autor é aquele que pratica de algum modo, a figura típica, enquanto o partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (em que se incluem o induzimento ou a instigação) para a concretização do crime (...)

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
no crime de roubo, associado ao seu companheiro, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, agindo de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences das vítimas fazendo uso de arma de fogo.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU EDENILSON. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA. PLENO DOMÍNIO DO FATO POR TODOS OS RÉUS. DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE DO APELANTE NO ALCANCE DO ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. COAUTORIA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Como a lei fala em “participação”, não é possível a diminuição da pena do coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal.

II - Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

III – No particular, extrai-se que a conduta do apelante se mostrou decisiva na empreitada criminosa, havendo, sim, ativa e plena contribuição na prática do crime. Além disso, é inequívoca a existência do liame subjetivo entre o denunciado e os demais agentes, que, com pleno domínio do fato, agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas.

(TJPR - 4ª C.Criminal - 0002603-22.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 08.02.2021)”

(TJ-PR - APL: 00026032220208160035 São José dos Pinhais 0002603-22.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2021)

Uma vez que ambos praticaram o fato delituoso com união de desígnios e divisão de tarefas, o Magistrado
a quo
reconheceu a existência de causa de majoração da pena pelo concurso de pessoas e porte de arma de fogo, condenando ambos pela prática do crime descrito no tipo do art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º -A, inciso I, do CPB.

Logo, a tese da participação de menor importância e decote da majorante do art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte de arma de fogo) não pode prosperar.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo, a análise de uma das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora duas circunstâncias judiciais, impugnando o apelante o vetor relacionado às circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“não favorecem o acusado, tendo praticado em concurso de pessoas, fato confirmado pela vítima, totalizando dois agentes, demonstrando maior ousadia para sua execução;”

A justificativa utilizada configura verdadeira
bis in idem
, uma vez que o fato de o delito ter sido praticado juntamente com outra pessoa também incidiu na terceira fase da dosimetria da pena.

Sendo assim, verificamos que houve majoração da pena tanto na base (circunstâncias judiciais) quanto no teto (terceira fase), configurando
bis in idem
, inadmissível no direito brasileiro. Tal princípio proíbe que uma pessoa seja processada, julgada e condenada mais de uma vez pela mesma conduta.

Tendo esse princípio como fundamento, o vetor não pode ser negativado
, razão pela qual deixo de valorá-la. Assim, não restando nenhuma circunstância judicial valorada negativamente, passo a realizar nova dosimetria da pena em face do recorrente:

F
ixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, não visualizo agravantes, mas verifico a presença da atenuante da confissão, previstas no art. 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, porém, deixo de proceder a referida diminuição da pena, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) foi reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

(...)

3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, como se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base com o argumento de exasperação injustificada da reprimenda, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena, mas vislumbro as causas de aumento de pena previstas no § 2º, II do art. 157, CP, c/c o aumento fixado no § 2º-A, inciso I, do art. Código Penal, criado pela Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2018.

Em razão da concomitância dos aumentos de pena estabelecido no § 2º, II do art. 157, CP, com os novos aumentos do § 2º-A, inciso I, do mesmo art. CP, conforme as alterações da Lei nº 13.654, de 2018, entendemos, pela aplicação da

regra prevista no art. 68, § único, do CP que determina que
“No concurso de causas de aumento de pena ou de diminuição prevista na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumenta ou diminua”
.

Em razão disso, mantenho o aumento a pena ficado pelo juiz primevo em 2/3 (dois terços), fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Porém, considerando que a pena do juiz de primeiro grau foi menor, mantenho-a por ser mais benéfica ao recorrente: mantenho
a pena definitiva e concreta para o recorrente em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como pelo pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Tendo em vista o tempo decorrido entre a sentença e a publicação deste acórdão, a detração deverá ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Inicialmente, a pena deverá ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, inciso ‘b’, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena-base em face do recorrente
.

É o voto.

Belém (PA), _____ de __________ de 2023.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023